Tribunal: TJBA
Processo: 0569069-59.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0569069-59.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA.
MANUTENÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ E
REsp's 1.119.715/RJ e 1.108.013/RJ
. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIOS INSERTOS NOS AUTOS DEMONSTRAM A NECESSIDADE. PACIENTE PORTADORA DE RETINOPATIA DIABÉTICA. PRESCRIÇÃO SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. INEFICÁCIA DE OUTROS
TRATAMENTO
. PESSOA DE PARCOS RECURSOS. PRESERVAÇÃO DO JULGADO. APELAO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
05
69069-59.2014.8.05.0001
, sendo Apelante
FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS
, e Apelad
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, confirmando a sentença em reexame necessário,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, ___de _______de 202
1.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4m